Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-89.2016.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001489-89.2016.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 120.900.328-71 (EMBARGANTE), VANIA CRISTINA FILHO - CPF: 696.304.371-04 (EMBARGANTE), WILSO CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 002.995.051-11 (EMBARGANTE), JOSE FILHO NETO - CPF: 111.465.401-91 (EMBARGANTE), ALAIR BICALHA FILHO - CPF: 474.421.231-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 120.900.328-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSO CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 002.995.051-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FILHO NETO - CPF: 111.465.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NOVAÇÃO. COOBRIGADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que rejeitou os embargos monitórios em ação movida pelo Banco do Brasil S.A. Os embargantes apontam omissões quanto à eficácia da cláusula de supressão de garantias no PRJ, à aplicação do art. 49, §2o, da Lei 11.101/2005, e à suposta perda do objeto da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não reconhecer os efeitos vinculantes da cláusula de supressão de garantias do PRJ; (
ii
) se deixou de aplicar corretamente o §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005; (
iii
) se houve omissão quanto à extinção da ação monitória por novação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi claro ao reconhecer que o Banco do Brasil condicionou seu voto no PRJ à manutenção das garantias, e que a
recuperanda
aceitou tal ressalva.

Em razão dessa condição, a cláusula genérica de supressão de garantias não se aplica ao referido credor, afastando a aplicação do §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

A novação decorrente da homologação do PRJ não alcança os coobrigados, conforme Súmula 581/STJ e Tema 885, permitindo o prosseguimento da ação monitória.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula de supressão de garantias do PRJ não produz efeitos contra credor que expressamente condicionou seu voto à preservação das garantias, com aceitação da
recuperanda
.

O §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005 não se aplica ao credor que condicionou sua adesão ao PRJ.

A novação operada pela homologação do plano de recuperação não se estende aos coobrigados, que permanecem sujeitos à ação monitória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios apresentados em Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Os embargantes alegam que o
acórdão é
omisso
por

não
ter analisado a eficácia vinculante da cláusula de supressão de garantias prevista no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC), bem como a aplicabilidade da exceção prevista no § 2.o do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e, ainda, a perda superveniente do objeto da ação monitória, em razão da novação decorrente da homologação do referido plano.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar a extinção da ação monitória sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, sua suspensão até o cumprimento do PRJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No que se refere à alegada omissão quanto à eficácia vinculante da cláusula de supressão de garantias prevista no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), o acórdão foi claro ao consignar que, na hipótese concreta, conforme registrado na ata da Assembleia Geral de Credores (AGC) realizada em 21 de março de 2023,
o Banco do Brasil expressamente condicionou seu voto favorável à aprovação do plano à manutenção de todas as garantias contratualmente pactuadas,
condição que foi aceita pelo representante da
recuperanda
.

Tal circunstância revela-se determinante para a solução da controvérsia, pois, ainda que o PRJ contenha cláusula genérica de supressão de garantias, esta não produz efeitos em relação ao credor que expressamente manifestou discordância quanto a esse ponto específico, sobretudo quando tal ressalva foi aceita pela
recuperanda
.

Do mesmo modo não há omissão quanto à aplicabilidade do § 2.o do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005. O referido dispositivo legal estabelece que as obrigações anteriores ao pedido de recuperação observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, salvo se de modo diverso restar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Contudo, como já mencionado, o Banco do Brasil condicionou seu voto favorável à manutenção das garantias, o que foi
expressamente aceito pela
recuperanda
. Assim, quanto a esse credor específico, não se aplica a exceção contida no § 2.o do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, prevalecendo, na hipótese, a regra prevista no § 1.o do mesmo artigo, segundo a qual os direitos dos credores permanecem íntegros em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por fim, quanto à alegada perda superveniente do objeto da ação monitória, também não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao aplicar a Súmula 581 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 885 (REsp 1.333.349/SP), reconhecendo que a novação prevista no art. 59 da Lei n.o 11.101/2005 opera efeitos exclusivamente em favor da empresa em recuperação judicial, não se estendendo aos coobrigados.

Dessa forma, mesmo diante da novação da dívida em relação à empresa
recuperanda
, tal efeito não alcança os garantidores, que permanecem obrigados nos termos originalmente contratados, o que justifica o regular prosseguimento da ação monitória em face destes.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025